Tribunal: TJBA
Processo: 0502480-17.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502480-17.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: SEMIRAMES FRANCISCA ANDRADE

Advogado(s)
:

E
menta
:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE
PARA SUPRIR A FALTA
. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Município de
Barreiras
contra sentença que extinguiu execução fiscal pelo suposto abandono da causa. O apelante sustenta que não houve intimação pessoal para suprir a falta, conforme exige o § 1º do referido artigo.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se a extinção do processo foi legítima diante da ausência de intimação pessoal do exequente antes da prolação da sentença.

III.
Razões de decidir

3. O CPC, em seu artigo 485, § 1º, exige a intimação pessoal do exequente antes da extinção do feito por abandono da causa, o que não foi observado no caso concreto.

4. A jurisprudência dominante reforça a necessidade da intimação pessoal para a caracterização do abandono da causa.

5. A decisão recorrida contraria os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, tornando-se passível de nulidade.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese firmada: “A extinção de execução fiscal por abandono da causa exige a intimação pessoal prévia do exequente, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC.”

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e, no mérito
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos expostos no voto do Relator.